Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES. ATOS PRATICADOS POR REITORIA PRO TEMPORE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DOS CONSELHOS UNIVERSITÁRIOS. VÍCIO DE COMPETÊNCIA E DE FORMA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. GESTÃO DEMOCRÁTICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal e pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes contra sentença que, em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical representativa de docentes, concedeu parcialmente a segurança para suspender a criação de novos cursos e a implementação do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, até a regular constituição dos Conselhos Universitários (CONSUNI e CONSEPE), diante da prática de atos pela Reitoria Pro Tempore sem deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entidade sindical detém legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se a Reitoria Pro Tempore possui competência para criar e implementar cursos superiores sem aprovação dos Conselhos Universitários; (iii) determinar se a atuação administrativa configura violação à legalidade, à gestão democrática e ao regime jurídico da autonomia universitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A criação e a implementação de cursos de graduação e pós-graduação constituem matérias de competência privativa dos Conselhos Universitários, conforme previsto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade do Distrito Federal.
4. A atuação da Reitoria Pro Tempore, por meio de atos ad referendum, não se legitima quando inexistente possibilidade concreta de posterior referendo pelos órgãos colegiados regularmente constituídos.
5. A ausência de instalação dos Conselhos Universitários não autoriza a usurpação de suas atribuições pela Reitoria, sob pena de perpetuação de situação irregular e afronta ao modelo legal de governança universitária.
6. A prática de atos administrativos sem observância da competência legalmente definida configura vício de competência e de forma, ensejando a suspensão judicial das medidas adotadas.
7. A autonomia universitária não afasta o controle de legalidade dos atos administrativos, devendo ser exercida em consonância com a legislação educacional e com o princípio da gestão democrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A criação e a implementação de cursos superiores em universidade pública dependem de deliberação dos conselhos universitários competentes, sendo inválidos os atos praticados isoladamente pela Reitoria Pro Tempore.
2. A inexistência temporária de órgãos colegiados não autoriza a concentração permanente de competências decisórias na Reitoria, sob pena de violação à legalidade e à gestão democrática.
3. O exercício da autonomia universitária submete-se ao respeito às normas estatutárias, regimentais e legais que disciplinam a organização e o funcionamento da instituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VI, e 207; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 56, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 21 e 25; Lei Complementar Distrital no 987/2021; Estatuto da Universidade do Distrito Federal, arts. 24, 26, V, e 28, IV; Regimento Geral da UnDF, arts. 6o, 18, X, 86, parágrafo único, 92, 182 e 183; Resolução CEDF no 01/2023, arts. 100 e 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 266; STF, Súmula no 630.